Tribunal: STF
Processo: AI 484256
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. FORMA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 




II – A multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, bem como o preparo recursal, devem ser pagos, em guias distintas e separadas, nos termos das Resoluções 186/1999 e 431/2010 do STF, respectivamente. 




III – Agravo regimental improvido.